Tribunal: TJSP
Processo: 1502258-79.2021.8.26.0548
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de alegação ou qualquer demonstração de qual seria eventual vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão presente no v. acórdão – Mera reformulação de pedidos já elaborados quando da interposição do recurso de apelação – Pedidos reformulados que evidenciam mero descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de alegação ou qualquer demonstração de qual seria eventual vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão presente no v. acórdão – Mera reformulação de pedidos já elaborados quando da interposição do recurso de apelação – Pedidos reformulados que evidenciam mero descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.